Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS REITERADOS. GUARDA DO BEM PELA CONCESSIONÁRIA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O PROPRIETÁRIO GUARDAR E CONSERVAR O BEM. DECISÃO REFORMADA.
1. Apenas se o vício do produto não for sanado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, do CDC) é que se facultará ao consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto (inciso I), a restituição da quantia paga (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III).
2. A conclusão acerca da existência de vício que torne o veículo inadequado para o uso a que se destina exige ampla dilação probatória, inclusive com produção de prova técnica, o que inviabiliza a concessão de liminar para determinar que o veículo seja mantido sob a guarda da concessionária até o julgamento de mérito da ação.
3. Até que seja demonstrada a ocorrência do vício alegado e se reconheça judicialmente o direito à restituição do valor pago pelo veículo, o consumidor permanecerá como legítimo proprietário do bem, competindo a ele o dever de guarda e conservação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.